Tribunal: TJSP
Processo: 1042075-20.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
r – planos de saúde, devem ser redistribuídos às Turmas I a VIII do Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Matéria que se insere na competência do Núcleo especializado. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA." (Decisão no 49897).
(TJSP; Apelação Cível 1042075-20.2022.8.26.0114; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2025; Data de Registro: 27/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Viviani Nicolau

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/11/2025

Data de publicação:

27/11/2025

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA. NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 EM SEGUNDO GRAU. REDISTRIBUIÇÃO. Nos termos da Portaria no 10.673/2025, vigente entre 28/10/2025 e 29/03/2026, os recursos digitais, não suspensos, não sobrestados e sem anotação de prevenção anterior, que versem sobre direito da saúde suplementar – planos de saúde, devem ser redistribuídos às Turmas I a VIII do Núcleo de

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA. NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 EM SEGUNDO GRAU. REDISTRIBUIÇÃO. Nos termos da Portaria no 10.673/2025, vigente entre 28/10/2025 e 29/03/2026, os recursos digitais, não suspensos, não sobrestados e sem anotação de prevenção anterior, que versem sobre direito da saúde suplementar – planos de saúde, devem ser redistribuídos às Turmas I a VIII do Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Matéria que se insere na competência do Núcleo especializado. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA." (Decisão no 49897).